Tribunal: CARF
Processo: 11516.722535/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-C4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722535/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.667 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
FIRST S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011
RECOMPOSIÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. AUTUAÇÃO DE ANOS
CALENDÁRIOS ANTERIORES
É poder-dever da fiscalização lavrar auto de infração para promover o
lançamento de IRPJ e CSLL devido, refletindo a recomposição dos prejuízos
fiscais decorrentes de lançamento relativo a fato gerador ocorrido em períodos
anteriores, ainda que pendente de decisão final judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva (suplente convocado), Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga,
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722535/2013-74
Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.667 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722535/2013-74

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata o presente processo de auto de infração do IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2011, em que se apurou compensação indevida de prejuízos fiscais.
Foi lavrado o auto de infração, exigindo o IRPJ no valor de R$ 90.553,90, juros
de mora de R$ 11.283,02 e multa proporcional de R$ 67.915,43, totalizando o crédito
tributário de R$ 169.752,35.
O enquadramento legal para o lançamento do tributo encontra-se descrito no
auto de infração.
Consta no Termo de Verificação Fiscal (TVF) que a contribuinte foi fiscalizada
no ano-calendário de 2009, sendo que o resultado do procedimento fiscal constante do
processo 11516.720457/2013-73 teve repercussão no lucro real da empresa (fls.
622/625). Entretanto o seu Livro Registro de Apuração do Lucro Real - LALUR, após
o resultado da Fiscalização, não foi devidamente alterado (fls. 005/068), o que
ocasionou o valor compensado em excesso no ano-calendário de 2011.
Cientificada da autuação, a contribuinte ingressou com a impugnação, na qual
alega:
● PRELIMINARMENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO: DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA DAS CONCLUSÕES LANÇADAS NO PROCESSO N°
11516.720457/2013-73
Cumpre destacar, preliminarmente, que o lançamento realizado no Processo n°
11516.722535/2013-74 encontra-se prejudicado pelo fato de não serem definitivas as
conclusões da fiscalização constantes do Processo n° 11516.720457/2013-73 , que se
encontra em fase de discussão administrativa, tendo sido interposto Recurso
Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em 20/08/2013,
conforme comprovante anexo (Doc.02) .
Destaca-se que o único fundamento para o lançamento realizado no Processo n°
11516.722535/2013-74
são
as
conclusões
constantes
do
Processo
n°
11516.720457/2013-73, as quais, como visto acima, são mutáveis enquanto não
finalizado o contencioso administrativo, de modo que a Impugnante não estava
obrigada a alterar a sua Contabilidade, sendo indevido o lançamento de ofício
realizado.
Com efeito, para a Impugnante, a dedução das despesas glosadas no ano-
calendário 2009 continua sendo legítima e, portanto, o prejuízo fiscal contabilizado
nesse ano-calendário remanesce íntegro, ate que sobrevenha decisão do CARF em
sentido contrario, tornando definitivas as conclusões lançadas no Processo no
11516.720457/2013-73.
Ou seja, não resta dúvida de que o resultado do julgamento do Processo n°
11516.720457/2013-73 pelo CARF era condição determinante para o lançamento
Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.667 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722535/2013-74

realizado no Processo n° 11516.722535/2013-74, de modo que este foi indevido e se
encontra prejudicado.
De fato, a adequação da Contabilidade da Impugnante às conclusões do
Processo n° 11516.720457/2013-73 será exigível somente depois do julgamento pelo
CARF, e se este for favorável ao Fisco, quando aquelas conclusões tornar-se-ão
definitivas, devendo-se conceder, ainda, um prazo razoável para que a Impugnante
promova tal adequação e, só depois de decorrido esse prazo, é que poderá a
Autoridade Fiscal efetuar o lançamento de ofício.
Portanto, tendo em vista que, consoante afirmado pela Autoridade Fiscal no
Termo de Verificação Fiscal do Processo n° 11516.722535/2013-74, o lançamento de
ofício decorreu diretamente do resultado do procedimento fiscal constante do Processo
n° 11516.720457/2013-73, ainda em fase de discussão administrativa, com conclusões
não definitivas e sujeitas à alteração, resta prejudicado o lançamento ora combatido,
impondo-se o imediato cancelamento do Auto de Infração lavrado e a desconstituição
do crédito tributário lançado.
Em não sendo a presente prejudicial de mérito acolhida de plano como causa
determinante do cancelamento do auto de infração e da desconstituição do crédito
tributário, a Impugnante observa que é imprescindível que, ao menos, o presente
processo fique suspenso, aguardando a decisão a ser proferida pelo CARF no Processo
n° 11516.720457/2013-73, de modo a evitar decisões contraditórias e/ou conflitantes,
eis que não é mais possível a reunião dos processos para julgamento conjunto, visto
que se encontram em momentos processuais diversos.
● Mérito.
Em consonância com a matéria de defesa aduzida na Impugnação
Administrativa e no Recurso Voluntário apresentados no Processo n°
11516.720457/2013-73, as glosas de despesas não merecem subsistir, tendo em vista a
sua efetividade e dedutibilidade, de modo que remanesce o prejuízo fiscal
contabilizado no ano-calendário 2009, o qual, portanto, foi devidamente compensado
pela Impugnante no ano-calendário 2011, conforme razões de mérito que passou a
expor.
1. Glosa de despesas com comissões pagas à Save:
Com relação à efetividade da prestação dos serviços de intermediação de
negócios, a Impugnante destaca que a conclusão constante do Processo n°
11516.720457/2013-73 não procede, já que a Autoridade Fiscal deixou de considerar
o tipo específico de serviços prestados pela Save: intermediação de negócios na
modalidade indicação.
Com relação à dedutibilidade das comissões de intermediação de negócios
suportadas pela Impugnante, destaca-se que elas configuram despesas que atendem
aos requisitos de dedutibilidade estabelecidos no artigo 299 do RIR/99, pois são
necessárias, normais e usuais no contexto da atividade desempenhada pela
Impugnante.
2. Glosa de despesas financeiras
Diversamente do sustentado pela fiscalização, os repasses efetuados para a
controlada da Impugnante ao longo do ano-calendário 2009 não podem ser
confundidos
como
mútuo/empréstimo, pois se trataram,
efetivamente,
de
Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.667 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722535/2013-74

adiantamentos para futuro aumento do capital social da FN, isto é, de valores
transferidos pela Impugnante, então sócia majoritária da FN, para serem utilizados
como futuro aporte de capital na controlada, sendo a sua natureza jurídica a de
investimento.
3. Glosa de despesas com veículos de luxo
A glosa das despesas com veículos de luxo não merece subsistir, pois a
verificação do cumprimento das obrigações relativamente a este item foi feita por
amostragem (violando os princípios da legalidade e da tipicidade), pelo que se impõe a
nulidade do processo administrativo, bem como pelo fato de as despesas em questão
atenderem aos requisitos de dedutibilidade.
4. Vício material no lançamento de ofício: erro na determinação da matéria
tributável
Verifica-se que os valores de despesas de comissões pagas glosados são maiores
do que os valores informados nas respectivas DIPJ's, significando que as diferenças de
R$ 209.745,79 (duzentos e nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e
nove centavos), no 3o trimestre do ano-calendário 2008, e de R$ 229.607,89 (duzentos
e vinte e nove mil, seiscentos e sete reais e oitenta e nove centavos), no 2o trimestre
do ano-calendário 2009, não podem ser lançadas por glosa, eis que não repercutiram
na apuração do lucro real da Impugnante naqueles trimestres-calendários.
● No mérito, solicita o cancelamento do auto de infração lavrado neste
processo, com a conseqüente desconstituição do crédito tributário lançado, tendo em
vista a insubsistência das glosas de despesas realizadas no Processo n°
11516.720457/2013-73, de modo que remanesce o prejuízo fiscal contabilizado no
ano-calendário 2009, o qual, portanto, foi devidamente compensado pela Impugnante
no ano-calendário 2011.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO DE PREJUÍZOS FISCAIS. AUTUAÇÃO EM ANO-CALENDÁRIO
ANTERIOR.
Tendo sido mantido, por decisão administrativa definitiva, o lançamento de ofício que
alterou o saldo de prejuízos fiscais acumulado de anos-calendário anteriores, mantém-se
inalterada a presente autuação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso a esse Conselho repetindo a
argumentação da impugnação e adicionalmente, requereu fosse reconhecido seu direito de
crédito por ação em que se discutia a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Este é o relatório do essencial.
Fl. 1452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.667 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722535/2013-74

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Cuidam os autos de compensação indevida de prejuízos fiscais no ano calendário
de 2011, pois houve autuação anterior processo 11516.720457/2013-73, já definitivamente
julgado nesse Conselho desfavoravelmente à Contribuinte.
Assim, a matéria posta em julgamento refere-se apenas a existência ou não de
crédito e a compensação realizada pela Contribuinte que gerou a autuação.
Qualquer outra matéria, por serem impertinentes ao presente litígio, não devem
ser conhecidas, tendo em vista que o objeto da lide já está definido e não cabe incluir matéria já
julgada, tampouco qualquer eventual crédito novo reconhecido.
A lide está delimitada e apenas sobre essa autuação deve tratar os autos.
Nesse sentido, conheço apenas parcialmente do recurso interposto.
Com relação à parte conhecida, argumenta a Contribuinte que subsiste ação
judicial que discute o cancelamento de IRPJ e CSLL advindos do PAF 11516.720457/2013-73.
Pois bem, quanto a essa afirmação, essa Conselheira acredita na possibilidade de
existir ação judicial discutindo aquela autuação, mas isso não irá alterar em nada o presente feito.
O que se discute aqui é a falta de prejuízos fiscais de IRPJ e CSLL para
compensação com débitos de anos subsequentes, e tal situação perdura até os dias atuais, não
tendo a recorrente demonstrado qualquer argumento em contrário.
Assim, tendo em vista a ausência de elementos novos, mantenho a decisão da
Delegacia de origem por seus próprios fundamentos, conhecendo parcialmente o recurso
voluntário interposto e lhe negado provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.667 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722535/2013-74

Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital